Tribunal: TJBA
Processo: 0500734-98.2014.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500734-98.2014.8.05.0126 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FABIOLA BONIFACIO BRIGE Advogado(s):DULCE BASTOS SALLES, NOELIA BRIGE ELLERY ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de cobrança, condenou o ente público ao pagamento de saldo de salário, décimo terceiro proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, com atualização monetária e juros, afastando a alegação de pagamento indevido e indeferindo compensação pretendida pela Fazenda Pública . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o alegado descumprimento da carga horária pela autora a justificar compensação de valores; (ii) estabelecer se é possível a compensação de valores supostamente pagos indevidamente pela Administração; (iii) determinar se os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na sentença estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ente público não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, pois não apresenta prova robusta do alegado descumprimento da carga horária, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Informações administrativas unilaterais não constituem prova suficiente para demonstrar pagamento indevido ou jornada inferior à contratada. 5. A compensação exige crédito líquido, certo e comprovado, inexistente no caso concreto, o que impede sua aplicação. 6. A ausência de prova da percepção indevida afasta a possibilidade de compensação e preserva o direito da autora às verbas reconhecidas. 7. O pagamento de décimo terceiro salário e férias com adicional é devido em razão do desvirtuamento da contratação temporária, conforme entendimento do STF (Tema 551). 8. Os critérios de correção monetária e juros de mora adotados seguem a orientação do STF no Tema 810, não havendo ilegalidade na aplicação do IPCA-E e, posteriormente, da taxa SELIC. 9. A manutenção integral da sentença é medida que se impõe diante da ausência de elementos aptos a infirmar seus fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A compensação de valores pela Administração Pública exige prova inequívoca de crédito líquido e certo em seu favor. 2. Informações administrativas unilaterais não suprem o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 3. É devido o pagamento de férias e décimo terceiro a servidor temporário quando comprovado o desvirtuamento da contratação. 4. A aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC observa o entendimento firmado pelo STF no Tema 810. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CC, art. 368; CC, art. 405; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CF/1988, art. 7º, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, Tema 810 da repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0500734-98.2014.8.05.0126, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada FABÍOLA BONIFÁCIO BRIGE ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Desembargador Almir Pereira de jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)